Tribunal: TJBA
Processo: 8065960-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065960-06.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLOS ANTONIO RODRIGUES e outros Advogado(s): MURILO SILVA DE OLIVEIRA, MARIA ISABEL DE BRITTO DE NORA PORTO, SOSTENES ADRIAN VICTORIA SIMOES, DEIVISSON RODRIGUES DA SILVA MACHADO, MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA APELADO: ATC PISOS LTDA - ME e outros Advogado(s):MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA, DEIVISSON RODRIGUES DA SILVA MACHADO, MARIA ISABEL DE BRITTO DE NORA PORTO, MURILO SILVA DE OLIVEIRA, SOSTENES ADRIAN VICTORIA SIMOES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. VÍCIO DO PRODUTO. ARGAMASSA EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. ART. 18 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por consumidor e recurso adesivo interposto por comerciante contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao ressarcimento de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do fornecimento de argamassa com vício de qualidade, em desacordo com as especificações do produto adquirido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o comerciante possui legitimidade passiva para responder por vício de qualidade do produto, à luz do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, reduzido ou mantido, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A demanda versa sobre vício de qualidade do produto, e não sobre fato do produto, atraindo a aplicação do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade solidária a todos os fornecedores integrantes da cadeia de consumo. 4. O comerciante que coloca produto viciado no mercado responde solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa ou da identificação do fabricante, assegurado eventual direito de regresso. 5. O conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, a existência de vício de qualidade no produto fornecido, uma vez que as notas fiscais juntadas aos autos (ID 96087488) comprovam a aquisição de argamassa identificada como “Massa Top AC2”, enquanto as fotografias e vídeos acostados (IDs 96087492 e seguintes) evidenciam a discrepância entre o produto adquirido e aquele efetivamente entregue, circunstância reforçada pela substituição parcial do material pela fábrica (ID 96087489), revelando a persistência do vício e a frustração da legítima expectativa do consumidor. 6. Os transtornos decorrentes da paralisação da obra, do retrabalho, do desperdício de material e da necessidade de reiteradas tentativas de solução extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e configuram dano moral indenizável. 7. A fixação do dano moral deve atender às funções compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa, observando-se a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto. 8. O valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado, inexistindo elementos que justifiquem sua majoração ou redução. 9. Mantida a sentença e desprovidos os recursos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 10. Recursos conhecidos e desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8065960-06.2024.8.05.0001,em que figuram como apelantes e apelados CARLOS ANTONIO RODRIGUES e ATC PISOS LTDA – ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto por CARLOS ANTONIO RODRIGUES e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por ATC PISOS LTDA - ME, mantendo-se inalterada a sentença recorrida. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/BI